Tribunal: TJDFT
Processo: 0701333-09.2021.8.07.0011
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO RESIDENCIAL. FURTO. NEGATIVA DE COBERTURA. NECESSIDADE DE EVENTO FURTO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA PROPOSTA CONTRATUAL AJUSTADA POR TELEFONE. DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO OBSERVADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou procedente em parte os pedidos da inicial para condená-la ao pagamento de R$11.200,66, a título de indenização material oriundo do contrato de seguro residencial firmado entre as partes, ante o registro do evento “furto” ocorrido na residência da parte autora. Em seu recurso, sustenta que para fins de indenização da seguradora seria necessário que o furto fosse qualificado e que a carta de negativa de cobertura estaria correta. Ademais, sustenta que o contrato estabelece cláusulas limitativas referentes a subtração de bens.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 29514364 e 29514365). Contrarrazões apresentadas (ID 29514367).

III. De início, o contrato de seguro tem o objetivo de garantir o pagamento de indenização para a hipótese de ocorrer condição suspensiva, consubstanciada no evento danoso previsto contratualmente, sendo obrigação do segurado o pagamento do prêmio devido e a prestação das informações necessárias para a avaliação do risco. Em contrapartida a seguradora deve informar as garantias dadas e pagar a indenização devida ante o sinistro ocorrido, conforme art. 757 e seguintes do Código Civil. Ademais, o CDC estipula em seu art. 54, § 4o, que as cláusulas que limitam o direito do consumidor devem ser destacadas objetivando a sua imediata e fácil compreensão e que os contratos obrigarão os consumidores desde que tenham tomado ciência do seu conteúdo ou se redigidos de modo a facilitar a compreensão de seu sentido e alcance (art. 46 do CDC).

IV. Na espécie, é incontroversa a contratação de seguro residencial entre as partes e que foi firmado via telefone (ID 29513852 – pág. 1 a 10). Em que pese a alegação da parte recorrente, a recorrida tinha ciência inequívoca das cláusulas limitativas de cobertura, verifica-se da proposta apresentada à parte recorrida não haver qualquer menção à exclusão de cobertura relativos à subtração de bens. Com efeito, o guia prático do segurado (ID 29514343) não é suficiente a demonstrar que a parte recorrida foi informada, de maneira clara acerca das especificações inerentes ao contrato, em especial quanto às cláusulas limitativas, na forma exigida pelo art. 6o, III, do CDC, pois não há qualquer elemento probatório neste sentido. Portanto, escorreita a sentença. Precedentes: (Acórdão 995911, 07269710520168070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 16/2/2017, publicado no DJE: 6/3/2017.); (Acórdão 1132836, 07035886620188070003, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/10/2018, publicado no DJE: 29/10/2018.) (Acórdão 1184947, 07007015120198070011, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 16/7/2019).

V. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente em custas judiciais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

VI. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.